Tribunal: TJDFT
Processo: 0707021-07.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ARTS. 303, § 2o, E 306, CAPUT, AMBOS DO CTB. PALAVRA DO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. PROVA PERICIAL SUPRIDA PELA TESTEMUNHAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 303, § 1o, DO CTB. IMPOSSIBILIDADE. LESÃO GRAVE DA VÍTIMA COMPROVADA. DOSIMETRIA DAS PENAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNSIAS DO CRIME. CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASES. PERÍODO DE SUSPENSÃO/PROIBIÇÃO DE PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. OBSERVÂNCIA À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE COMO PARÂMETRO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A palavra do policial que participa das diligências, no exercício da sua função pública, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova.
2. Conquanto não tenha sido realizada perícia no local do acidente automobilístico, embora recomendável, pode-se inferir do conjunto probatório, sobretudo da prova testemunhal produzida, que o réu atravessou a via de forma imprudente, colidindo com outro veículo e causando lesões corporais à passageira deste, restando comprovada a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 306, caput, do CTB. Nesse contexto, a prova pericial pode ser suprida pela oral, à luz do disposto no art. 167 do CPP e do princípio do livre convencimento motivado, descrito no art. 155 do CPP.
3. Descabida a desclassificação do delito do § 2o do art. 303 do CTB para o § 1o do mesmo dispositivo legal se demonstrando que a lesão corporal sofrida pela vítima é grave, a ponto de incapacita-la para as suas atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias e de aproximadamente 6 (seis) meses para se recuperar.
4. A lesão corporal provocada à vítima, em acidente envolvendo o réu, que conduzia veículo automotor sob a influência de álcool, ensejou a condenação pelo delito previsto no art. 303, § 2o, do CTB, o qual prevê pena maior nessa situação. Logo, valorar de forma negativa as consequências do crime do art. 306 do CTB configura manifesto bis in idem.
5. Esta e. Turma entende pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, salvo fundamentação expressa e específica, na primeira e na segunda fases da dosimetria da pena, consoante entendimento consolidado no c. STJ.
6. O período determinado para a suspensão/proibição para se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, na forma dos arts. 292 e 293 do CTB, deve ter como parâmetro a pena privativa de liberdade imposta, observando-se a proporcionalidade e a razoabilidade.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.